Tribunal: TJSP
Processo: 1015307-22.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de concessão de "Bilhete único Especial", com direito a acompanhante.
Direito social ao transporte previsto no artigo 6o da Constituição Federal – Inteligência do artigo 244, também da CF – Lei Municipal no 11.250/92, que garante a isenção de tarifa no sistema de transporte coletivo a deficientes físicos e mentais, extensível a acompanhante se

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de concessão de "Bilhete único Especial", com direito a acompanhante.
Direito social ao transporte previsto no artigo 6o da Constituição Federal – Inteligência do artigo 244, também da CF – Lei Municipal no 11.250/92, que garante a isenção de tarifa no sistema de transporte coletivo a deficientes físicos e mentais, extensível a acompanhante se necessário.
PERÍCIA MÉDICA – Laudo conclusivo no sentido de que o autor apresenta quadro compatível com Síndrome de Asperger, F84.5 (CID-10) e Retardo Mental, F70 (CID-10), com comprometimento do raciocínio lógico, não conseguindo exprimir desejos ou necessidade, o que o impossibilita de imprimir diretrizes da vida, necessitando de auxílio para a vida independente, principalmente em suas atividades domésticas e sociais, necessitando de tratamento por equipe multidisciplinar.
Autor que comprovou a alteração das funções mentais e a limitação das atividades, o que enseja a isenção tarifária.
Sentença de procedência mantida. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1015307-22.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido CARLOS AUGUSTO CRUZ MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015307-22.2017.8.26.0053 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO
REEXAME NECESSÁRIO:
1015307-22.2017.8.26.0053
RECORRENTE:
JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO:
CARLOS AUGUSTO CRUZ MATOS
INTERESSADO:
SÃO PAULO TRANSPORTES S/A SPTRANS
Juiz de 1a Grau: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
VOTO 32838
REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ORDINÁRIA Pretensão de
concessão de “Bilhete único Especial”, com direito a acompanhante.
Direito social ao transporte previsto no artigo 6o da Constituição
Federal
Inteligência do artigo 244, também da CF
Lei
Municipal no 11.250/92, que garante a isenção de tarifa no sistema
de transporte coletivo a deficientes físicos e mentais, extensível a
acompanhante se necessário.
PERÍCIA MÉDICA Laudo conclusivo no sentido de que o autor
apresenta quadro compatível com Síndrome de Asperger, F84.5
(CID-10) e Retardo Mental, F70 (CID-10), com comprometimento
do raciocínio lógico, não conseguindo exprimir desejos ou
necessidade, o que o impossibilita de imprimir diretrizes da vida,
necessitando de auxílio para a vida independente, principalmente
em suas atividades domésticas e sociais, necessitando de
tratamento por equipe multidisciplinar.
Autor que comprovou a alteração das funções mentais e a
limitação das atividades, o que enseja a isenção tarifária.
Sentença de procedência mantida. Reexame necessário não
provido.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls. 304/309 que julgou
procedente o pedido formulado por Carlos Augusto Cruz Matos em face da São Paulo
Transportes S/A SPTRANS, para que seja disponibilizado ao autor o “bilhete único
especial”, com direito a acompanhante, por prazo indeterminado. Pela sucumbência,
condenou a ré ao reembolso das custas e despesas processuais, bem como ao
pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015307-22.2017.8.26.0053 -Voto no
3
atualizado.
É o relatório do necessário.
Voto.
Cuida-se de ação ordinária objetivando a concessão de “Bilhete Único Especial
Pessoa com Deficiência”, com direito a acompanhante.
Pois bem.
A Constituição Federal, no que toca ao tema dos autos, dispõe o seguinte:
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.
(...)
Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios
de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente
existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2o.
Com efeito, a Lei Municipal no 11.250/92, do Município de São Paulo, que
dispõe sobre a isenção de tarifa no sistema de transporte coletivo do Município aos
deficientes físicos e mentais, garante:
Artigo 1o - Fica autorizada a concessão de isenção de pagamento de
tarifa, nas linhas urbanas de ônibus e trólebus operadas pela
Companhia Municipal de Transportes Coletivos - CMTC, incluindo-se as
linhas dos Sistemas Executivo e Micro-ônibus, e pelas empresas
permissionárias, às pessoas portadoras de deficiência física ou mental.
Artigo 2o - Nos casos das pessoas portadoras de deficiência mental,
autistas, mongoloides e correlatos, deverá ser apresentado laudo
médico de Instituto comprovadamente especializado na doença,
atestando a necessidade de acompanhante, que terá também a
gratuidade da tarifa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015307-22.2017.8.26.0053 -Voto no
4
Assim, verifica-se que o benefício de isenção de pagamento de tarifa para
transporte foi concedido às pessoas com deficiência física ou mental, extensível a
acompanhante quando necessário.
No caso dos autos, o autor foi submetido à perícia no IMESC, que confirma a
patologia do autor, como informado na inicial: Síndrome de Asperger, F84.5 (CID-10)
e Retardo Mental, F70 (CID-10), doença crônica, sem possibilidade de cura.
Concluiu o perito o seguinte: “Periciando necessita de auxílio para a vida
independente, principalmente em suas atividades domésticas e sociais, nunca
trabalhou e necessita de uma equipe multidisciplinar para conseguir desenvolver
pequenas habilidades. O quadro é crônico e sem cura. [...] O periciando apresenta
comprometimento do raciocínio lógico, não conseguindo exprimir desejos ou
necessidade, o que o impossibilita de imprimir diretrizes da vida. (fls. 262/263).
Assim, é certo que o autor é acometido por transtornos mentais que
efetivamente lhe acometem prejuízos de toda ordem.
Conforme bem asseverado pelo d. magistrado:
Portanto, está demonstrado o comprometimento e a limitação que
CARACTERIZA a existência da deficiência a ensejar a isenção tarifária.
A ré, aliás, em concordância com a conclusão pericial, se propôs a
conceder o bilhete, como se verifica no termo de audiência (fls. 294).
Restou a controvérsia sobre a necessidade de renovação periódica do
bilhete.
Note-se que a limitação incapacitante do autor não se alterará com o
tempo. Não há possibilidade de reversão da patologia em questão.
Nesta situação, não há qualquer justificativa para obrigar o autor a
renovar periodicamente o benefício. Essa determinação visaria apenas
cumprir mera formalidade, mas sem finalidade, já que a situação do
autor não mudará.
Ademais, na hipótese dos autos, o autor já era beneficiário do bilhete
especial, e tinha, portanto, direito à obtenção do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015307-22.2017.8.26.0053 -Voto no
5
De rigor, portanto, a manutenção da procedência da ação.
Pelo exposto, nego provimento ao reexame necessário.
Leonel Costa
Relator